Tribunal: TJDFT
Processo: 0715975-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715975-15.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME RECORRIDO: GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA., MAURICIO FERNANDO SARAIVA DE OLIVEIRA, ROQUE SARAIVA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ-DF. INVIABILIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS A CARGO DO CREDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A teor do art. 798, inciso II, do CPC, a existência de mecanismos de pesquisas disponibilizados ao Poder Judiciário não exime o credor da obrigação de promover diligências, por meios próprios, com o fim de localizar bens expropriáveis do devedor, de modo que o auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo – tais como a expedição de ofícios a pessoas jurídicas, órgãos e entidades –, depende do prévio esgotamento das diligências que incumbem ao próprio exequente. 2. Considerando ser ônus do credor a indicação de bens penhoráveis e evidenciado, no caso concreto, o não exaurimento das diligências que lhe incumbem na localização de tais bens, mostra-se inviável a expedição de ofício à SEFAZ-DF, uma vez que não cumprido o pressuposto apto a autorizar a mediação do Juízo como forma de assegurar a efetividade do processo. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. a) artigos 11, 489, caput, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 139, inciso IV, do CPC, buscando seja determinada a expedição de ofício à SEFAZ/DF para que informe se há alguma inscrição dos executados como responsáveis pelo pagamento de IPTU/TLP sobre algum imóvel no Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, caput, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028